Tribunal: TJSP
Processo: 0010073-85.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010073-85.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Bruno da Silva, somente
para alterar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade para
o aberto, mantendo-se, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010073-85.2017.8.26.0050 -Voto no 12796
2
Voto no 12.796
Apelação no 0010073-85.2017.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Bruno da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Furto praticado durante repouso noturno. Prova.
Suficiência.
Materialidade
e
autoria
comprovadas.
Condenação mantida. Causa de aumento do repouso
noturno mantida. Estabelecimento comercial. Incidência da
causa de aumento em razão da menor vigilância no
período. Pena adequadamente fixada. Regime prisional
alterado para o aberto. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 290/293, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que BRUNO DA SILVA foi condenado à
pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão,
no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
no valor unitário mínimo, porque incurso no artigo 155, §1o, do Código
Penal. Foi deferido ao acusado o direito de recorrer em liberdade.
Inconformada, a Defesa do réu apelou requerendo a absolvição por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia: a) a fixação da pena-
base no mínimo legal; b) o reconhecimento da tentativa e redução no
patamar máximo; c) o afastamento da causa de aumento do repouso
noturno e; d) a aplicação da detração penal e fixação de regime aberto (fls.
327/342).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010073-85.2017.8.26.0050 -Voto no 12796
3
Contra-arrazoado o apelo (fls. 347/354) e oferecido o r. parecer
pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 363/380), manifestou-se o
Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo desprovimento do recurso
defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à análise
do mérito.
Segundo a denúncia (fls. 01/02):
“(...) no dia 09 de fevereiro de 2017, por volta das 03h30, na
Rua João Álvares Soares, n° 1.217, Campo Belo, nesta capital,
BRUNO DA SILVA, qualificado em fls. 14, subtraiu para si,
mediante rompimento de obstáculo, durante o repouso noturno,
03 CPU ́s, avaliadas em R$ 8.000,00, pertencentes à empresa
vítima “Enjoy Fotodepilação e Estética LTDA”.
Segundo se apurou o acusado adentrou no estabelecimento
comercial durante a madrugada, depois de romper os cadeados
das portas de vidro e de ferro ali existentes. Então, subtraiu para
si as 03 (três) CPU ́s do interior do estabelecimento e fugiu em
seguida, levando os bens.
Ciente da provável invasão de sua loja através da empresa
controladora do alarme de segurança, o proprietário acionou a
polícia militar e rumou para o local. Em diligências nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010073-85.2017.8.26.0050 -Voto no 12796
4
imediações os milicianos flagraram o denunciado na Rua
Constantino de Souza, carregando as 03 CPU ́ s, e o conduziram
ao local dos fatos, onde o representante da empresa vítima, Aldo
Eduardo Lorenzini, reconheceu os bens como sendo de sua
propriedade.”
A materialidade do crime descrito na denúncia foi comprovada
pelo auto de prisão em flagrante; pelo boletim de ocorrência (fls. 11/14);
pelo auto de exibição e apreensão (fl. 15); e pela prova oral colhida.
A r. sentença afastou a qualificadora relativa ao rompimento de
obstáculo por ausência de laudo pericial.
A autoria também é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“O réu na Delegacia de Polícia ficou em silêncio.
Contudo, em juízo, apresentou sua versão oportunidade em que
negou os fatos a ele imputados. Disse que é catador de papelão e
que vive de reciclagem. Alegou que sempre desempenhava seu
trabalho de madrugada e que acabou por encontrar a res no
prédio localizado no Campo Belo de onde também costumava
recolher a reciclagem.
Contudo, suas alegações não resistem a uma análise detida do
conjunto probatório.
Com efeito, em primeiro lugar, os bens apreendidos em seu
poder, 3 CPU ́s foram avaliados em R$ 8.000,00 conforme auto
de fl. 15, daí porque não pode ser enquadrado como material de
reciclagem.
Em segundo, a vítima V.P., ouvido ainda em solo policial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010073-85.2017.8.26.0050 -Voto no 12796
5
declarou que no dia dos fatos tomou conhecimento do furto
através do sistema de alarme e, após chegar na sua loja, se
deparou com sua a loja aberta e com os cadeados desaparecidos.
Logo após os policiais militares surgiram com o acusado que foi
detido na posse das 3 CPUs que foram imediatamente
reconhecidas por ele.
Em juízo, a vítima voltou a ser ouvida e confirmou o furto de
seu estabelecimento. Naturalmente que não reconheceu o
acusado já que não presenciou os fatos.
Ocorre que sua palavra foi corroborada pela oitiva do policial
militar Cristiano Júnior Rúbio de melo que reconheceu o
acusado em audiência. Além do que, após tomar ciência do
furto, constatou que o estabelecimento comercial estava
revirado. Logo após localizou o acusado na posse dos bens,
transitando pela via pública. Ele não soube explicar a
procedência das CPUs.”
Segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, o
testemunho de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas
municipais), além de gozarem de fé pública, devem ser valorados como
qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente
apreciação de seu conteúdo e cotejo com os demais elementos probatórios
inseridos no processo penal. Confira-se:
(...). CONDENAÇÃO. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS
CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS
AUTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A
condenação do agravante foi alicerçada nos testemunhos dos
policiais, meio de prova idôneo, e corroborada com os demais
elementos constante nos autos, portanto, em conformidade
com a jurisprudência pacífica deste Sodalício, situação que
atrai o disposto na Súmula n. 83/STJ, também aplicável ao
recurso especial interposto com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional. 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 615.878/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010073-85.2017.8.26.0050 -Voto no 12796
6
A despeito da negativa do acusado, verifica-se que o policial militar
ouvido em Juízo, afirmou que estava em patrulhamento, quando recebeu
informação acerca do furto e dirigiu-se ao local dos fatos, onde não havia
ninguém. Porém, em diligência pelas imediações, localizou o réu na posse
dos bens subtraídos do estabelecimento comercial. Assim, em que pese a
vítima não ter reconhecido o apelante, foi ele detido a poucos metros do
local dos fatos, na posse dos objetos que tinham acabado de ser furtados.
Ademais, não se mostra crível a versão apresentada pelo acusado no
sentido de que encontrara os bens em um prédio onde recolhia material
reciclável, pois o furto ocorrera fazia pouco tempo e foi ele abordado
próximo do local em que ocorrera a subtração.
Portanto, a condenação era mesmo de rigor, não havendo que se
falar em absolvição por insuficiência probatória.
Restou, ainda, suficientemente comprovada a causa de aumento de
pena do repouso noturno, pois o crime foi praticado por volta das 03h30,
sendo ela aplicável ainda que o crime seja cometido em detrimento
estabelecimento comercial fechado, em virtude da menor vigilância
decorrente do repouso da coletividade. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PENAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO
NOTURNO.
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.
APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 155, § 1o, DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010073-85.2017.8.26.0050 -Voto no 12796
7
CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no
sentido de que "incide a majorante prevista no § 1.o do art.
155 do Código Penal, quando o crime é cometido durante a
madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é menos
eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, o que ocorre
inclusive para estabelecimentos comerciais. A causa especial
de aumento de pena do furto cometido durante o repouso
noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido
em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo
indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente
repousando" (HC 191.300/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 26/06/2012).
Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no
REsp 1546118/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe
10/02/2016).
AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. ART. 155, § 1o, DO CP.
FURTO CIRCUNSTANCIADO. PERÍODO NOTURNO.
ESTABELECIMENTO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. 1.
Para a incidência da causa especial de aumento prevista no §
1o do art. 155 do Código Penal, faz-se suficiente que a
infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior
vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos, entre
outros. 2. O agravo regimental não merece prosperar,
porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de
infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 3.
Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1251465/MG,
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 04/02/2014, DJe 20/02/2014).
Por fim, inviável o reconhecimento da tentativa, uma vez que o
delito claramente se consumou quando o réu deixou o local na posse dos
bens de propriedade do estabelecimento comercial. Nesse sentido:
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010073-85.2017.8.26.0050 -Voto no 12796
8
CABIMENTO.
FURTO
QUALIFICADO.
RECONHECIMENTO
TENTATIVA.
INVIABILIDADE.
PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA.
TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). TESE
FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. (...)
III - A col. Terceira Seção deste eg. Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial
Repetitivo n. 1.524.450/RJ (Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
29/10/2015), firmou entendimento segundo o qual "Consuma-
se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda
que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao
agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada". (HC 347.538/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 04/11/2016).
Destarte, a condenação do apelante pela prática do delito previsto
no artigo 155, §1o, do Código Penal era mesmo de rigor.
Passa-se à análise das penas.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao disposto no artigo
59 do Código Penal, a pena-base foi fixada em 1/6 (um sexto) acima do
mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e
pagamento de 11 (onze) dias-multa, porque infere-se das fls. 186/191 que
o acusado ostenta condenações definitivas, demonstrando que o crime
tornou-se seu meio de vida, representando culpabilidade diferenciada. A
despeito dos argumentos da Defesa, verifica-se da certidão de fls. 186/189
que o réu possui três condenações definitivas, sendo que duas delas foram
consideradas na segunda fase como reincidência. Tratando-se de
condenações distintas, não há que se falar em bis in idem em relação ao
reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010073-85.2017.8.26.0050 -Voto no 12796
9
Segundo as Turmas do C. Superior Tribunal de Justiça, é
perfeitamente possível o reconhecimento de maus antecedentes e da
reincidência, desde que se utilizem condenações definitivas distintas, como
ocorreu no presente caso. Confira-se:
“RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO.
MOMENTO
CONSUMATIVO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. MAUS
ANTECEDENTES.
CONFIGURAÇÃO.
RECURSO
PROVIDO. 1. Conforme decidido pela Terceira Seção deste
Superior Tribunal por ocasião do julgamento do Recurso
Especial n. 1.499.050/RJ, representativo da controvérsia (de
minha relatoria, ainda não publicado), "Consuma-se o crime
de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego
de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em
seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da
coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada". 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme
em assinalar que, existentes duas condenações transitadas em
julgado contra o acusado, por fatos anteriores ao delito em
exame, não há ilegalidade na utilização de uma delas para
valorar negativamente os antecedentes do réu e exasperar a
pena-base
e de outra para reconhecer a incidência da
agravante da reincidência. 3. Recurso provido para afastar a
tentativa, reconhecer a valoração negativa dos antecedentes
criminais do recorrido e, nesses termos, restabelecer a
sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau” (REsp no
1351255 - Sexta Turma - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - DJe
03/12/2015).
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. FURTOS
SIMPLES. DOSIMETRIA. RÉU QUE OSTENTA DUAS
CONDENAÇÕES
DISTINTAS
ANTERIORES.
UTILIZAÇÃO
TANTO
PARA
FINS
DE
MAUS
ANTECEDENTES QUANTO PARA A AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. Esta Corte Superior,
em várias oportunidades, já decidiu que se o acusado detém
mais de uma condenação com trânsito em julgado, não há
qualquer ilegalidade na utilização de uma delas para elevar a
pena pena-base em face dos maus antecedentes e de outra no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010073-85.2017.8.26.0050 -Voto no 12796
10
reconhecimento da reincidência. 2. No caso, as instâncias
ordinárias registraram a existência de duas condenações
definitivas anteriores. Não há, portanto, que se falar em bis in
idem. 3. Recurso especial a que se da provimento para
restabelecer o acréscimo na pena-base em virtude dos maus
antecedentes, redimensionando a pena definitiva” (REsp
1437411-SP - Quinta Turma - Rel. Min. Jorge Mussi - DJe
25/02/2015).
Desse modo, fica mantido o acréscimo procedido pela r. sentença.
Na segunda fase, a sanção foi majorada em 1/6 (um sexto) em
razão da reincidência específica, perfazendo 01 (um) ano, 04 (quatro)
meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Na última etapa, tendo em vista que o fato foi praticado durante o
repouso noturno, a reprimenda sofreu aumento na fração de 1/3 (um terço),
resultando em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte) dias de reclusão
e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, fixados no valor unitário
mínimo, que se tornou definitiva porque ausentes outras causas
modificadoras.
No mais, considerando o quantum da pena imposta e o disposto no
artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, observa-se que o acusado
permaneceu preso cautelarmente da prisão em flagrante, que ocorreu em
09 de fevereiro de 2017, até o cumprimento do alvará de soltura, em 13 de
abril de 2018 (fls. 229/330), de modo que fica autorizado o cumprimento
do restante da pena em regime inicial aberto.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010073-85.2017.8.26.0050 -Voto no 12796
11
direito e de conceder a suspensão condicional da pena por expressa vedação
legal (artigo 44, inciso II, e artigo 77, inciso I, ambos do Código Penal).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
interposto por Bruno da Silva, somente para alterar o regime inicial de
cumprimento da pena privativa de liberdade para o aberto, mantendo-se,
no mais, a r. Sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator